Tribunal: TJMT
Processo: 1009862-92.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009862-92.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RONALDO MARTINS PINTO - CPF: 028.458.411-83 (ADVOGADO), RONALDO MARTINS PINTO - CPF: 028.458.411-83 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUTUAÇÃO LEI SECA – ALEGAÇÃO DE QUE A ALTERAÇÃO NO TESTE SE SEU EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DE REMÉDIOS – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO – RECURSO DE DESPROVIDO.

1.

Isso porque, vislumbra-se a ausência da probabilidade do direito, uma vez que não há nos autos documentos que comprovem que os remédios utilizados pela parte Agravante, realmente podem alterar os resultados do teste de bafômetro.

Recurso de Agravo de Instrumento Desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
identificado pela numeração única: 1009862-92.2023.8.11.0000 interposto por
RONALDO MARTINS PINTO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração c/c Pedido de Tutela de Urgência (1003250-29.2023.8.11.0004), movida em desfavor de
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN
, no qual o Juízo “a quo” indeferiu o pedido de tutela de urgência, que consistia na suspensão da exigibilidade da multa imposta pelo Auto de Infração DTN n° 0043619.

Inconformada, a parte Agravante sustenta em suas Razões (Id: 166888179), que demonstrou a probabilidade do direito, que a concentração de álcool em seu corpo na realidade era por conta do remédio que era utilizado.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de Agravo de Instrumento, para que seja concedida a tutela de urgência pleiteada.

O recurso foi recebido, ocasião (08/05/2023) em que foi indeferida a tutela recursal (Id: 167482690).

Por sua vez, a parte Agravada apresentou Contrarrazões (Id: 169793195), requerendo o desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, entretanto,
se absteve de se manifestar
, por entender inexistir interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (Id: 171158174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RONALDO MARTINS PINTO
contra a decisão proferida nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração c/c Pedido de Tutela de Urgência movida em desfavor de
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN
.

Preambularmente, registra-se que o presente Recurso de Agravo de Instrumento se restringe à análise da presença dos requisitos necessários para a concessão de tutela de urgência.

Para a concessão de tutela de urgência nas ações ordinárias, o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que devem estar presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de tutela de urgência não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.

Isso porque, vislumbra-se a ausência da probabilidade do direito, uma vez que não há nos autos documentos que comprovem que os remédios utilizados pela parte Agravante, realmente podem alterar os resultados do teste de bafômetro.

A propósito, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PENALIDADES IMPOSTAS. DECISÃO QUE NEGA TUTELA DE URGÊNCIA. RISCO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC. 2. O decurso do tempo (mais de oito anos) da data da ocorrência de trânsito, da lavratura do auto de infração e da apresentação da defesa prévia, afasta a urgência alegada, ou mesmo a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pressupostos autorizadores da medida antecipatória. 3. A fase de cognição sumária não permite concluir pela presença de elementos irrefutáveis de que o agente de trânsito tenha faltado com a verdade na descrição do auto de infração, tampouco que tenha praticado, em conjunto com as duas testemunhas, abuso de autoridade contra o Agravante. 4. Dos autos administrativos também não se pode extrair, a princípio, evidências de violação aos direitos ao contraditório e ampla defesa, que poderiam configurar a presença da probabilidade do direito invocado. 5. Antes do exercício do contraditório e da ampla defesa, próprios da fase instrutória do processo, não se pode afastar a justa causa para a aplicação das penalidades impostas, por prevalecer, até que haja prova em contrário, a fé pública do agente de trânsito. 6. Agravo de instrumento desprovido.” (TJ-DF 07259122520198070000 DF 0725912-25.2019.8.07.0000, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 06/05/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“TRÂNSITO. MULTA. DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. TUTELA ANTECIPADA. NULIDADE. MOTIVAÇÃO. Ausente prova inequívoca da verossimilhança da alegação e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, é de ser indeferida a antecipação de tutela. Recurso desprovido. (Agravo Nº 70056744311, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 10/10/2013)” (TJ-RS - AGV: 70056744311 RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 10/10/2013, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/10/2013)

Assim, não estando preenchidos os requisitos necessários para a concessão da medida liminar, à medida que sei impõe é o improvimento do recurso.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão interlocutória atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023